Tribunal: TJMT
Processo: 1001271-62.2023.8.11.0091
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001271-62.2023.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DA ROCHA - CPF: 023.949.651-50 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA RURAL DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência da ação monitória ajuizada pela cooperativa embargada, consignando que não restou configurada a relação jurídica tipicamente rural nos contratos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em equívoco ao: (i) não reconhecer a natureza rural dos contratos e a aplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural; (ii) afastar a incidência da Súmula nº 298/STJ sobre prorrogação de dívidas rurais; (iii) rejeitar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, contábil e testemunhal.

III. Razões de decidir

3. A distinção entre a condição pessoal do embargante como produtor rural e a natureza jurídica dos contratos firmados foi expressamente abordada no acórdão, que reconheceu tratar-se de contratos de crédito pessoal, não sujeitos às exigências formais do crédito rural.
4. A Súmula nº 298/STJ foi corretamente aplicada, tendo sido afastada por ausência de requerimento administrativo tempestivo de prorrogação das dívidas.
5. O acórdão enfrentou o alegado cerceamento de defesa, concluindo que as provas requeridas eram genéricas e desnecessárias diante do conjunto probatório existente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A condição de produtor rural do devedor não implica, por si só, a qualificação dos contratos como crédito rural, exigindo-se o preenchimento dos requisitos formais previstos em regulamentação própria.

2. A ausência de pedido administrativo tempestivo inviabiliza a prorrogação de dívidas rurais com base na Súmula nº 298/STJ.

3. O indeferimento de provas consideradas genéricas, impertinentes ou desnecessárias, diante do conjunto documental já constante dos autos, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, EDcl no AI 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, EDcl no AI 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por João Carlos da Rocha, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de procedência da ação monitória proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena.

O embargante alega existência de omissões relevantes no acórdão recorrido, requerendo sua integração nos termos do art. 1.022 do CPC, com efeitos infringentes. Alega a adoção de premissa fática equivocada ao não reconhecer a natureza rural dos contratos, não obstante os documentos que comprovariam a aplicação dos recursos na atividade agropecuária, como notas fiscais de insumos, laudos técnicos de frustração de safra e capacidade de pagamento, além de notificações administrativas anteriores ao vencimento.

Aduz que o acórdão desconsiderou o direito à prorrogação das dívidas, previsto em legislação específica e consolidado em jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula 298. Reforça a tese de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial, contábil e testemunhal, as quais seriam essenciais à comprovação do nexo causal entre os eventos climáticos e o inadimplemento. Requer a suspensão da ação monitória e anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão.

Contrarrazões pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (id. 308280353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em premissa fática equivocada ao reconhecer sua condição de produtor rural, mas afastar a aplicação do Manual de Crédito Rural (MCR). Todavia, não há contradição ou erro material. O voto condutor distinguiu claramente a condição pessoal do embargante da natureza jurídica dos contratos celebrados, registrando que se trata de contratos de crédito pessoal comuns, não qualificados como crédito rural por ausência dos requisitos formais, como plano de aplicação e acompanhamento técnico.

Alega, ainda, omissão quanto à Súmula 298 do STJ e à possibilidade de prorrogação da dívida. Todavia, a súmula foi expressamente citada e aplicada no julgado, que concluiu não estarem presentes os pressupostos legais e regulamentares para o alongamento, notadamente porque o pedido administrativo foi protocolado somente após o vencimento das obrigações.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, também não há omissão, pois o voto apreciou o tema de forma expressa, destacando que as provas pretendidas eram genéricas, impertinentes ou desnecessárias diante do acervo documental já existente nos autos, razão pela qual o indeferimento não configurou violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Por fim, embora improcedentes, os embargos não evidenciam caráter protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido formulado pelo embargado para imposição da penalidade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025